Tribunal: STF
Processo: ARE 1541192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Expedição e quitação de precatório. Impossibilidade de revisão dos cálculos. Preclusão. Inviabilidade do recurso extraordinário. Aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual mantida a extinção de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação foi quitada por meio de precatório regularmente expedido e pago. A parte agravante sustenta que a atualização do débito deve seguir os critérios fixados nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral do STF, requerendo a aplicação do IPCA-E em substituição à TR.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a parte exequente pode pleitear a revisão dos índices de correção monetária após a expedição e quitação do precatório.



    III. Razões de decidir



    3. O pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    4. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no curso do processo, conforme o art. 507 do CPC.



    5. O reexame da matéria exigiria a revisão de provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. O Tema RG nº 1.170 não se aplica ao caso, pois trata de coisa julgada sobre critérios de atualização de débito em situação pendente, enquanto, no presente caso, há quitação do precatório.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 



    2. No caso, a parte exequente pede a reforma da sentença para considerar não satisfeita a obrigação e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2.1. Em que pese a alegação do apelante, impende registrar que a partir da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedido e quitado pelo Distrito Federal. 2.2. Nota-se que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão pois, segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 



    3. Enfim, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. 3.1. Precedente: “Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (07021630820218070000, 1ª Turma Cível, Relator: Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). 



    4. Descabida a majoração dos honorários em grau de recurso posto que não fixado pela sentença recorrida. 



    5. Recurso desprovido.” (e-doc. 22, p. 1-2; destaques no original).



    2. O embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo dos embargantes e manteve a sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento. 1.1. Os exequentes embargantes afirmam que o acórdão seria omisso sob o argumento de que o pagamento do precatório realizado não teria observado os parâmetros de correção monetária devidos, de modo que a obrigação não estaria satisfeita, defendendo que deve ser admitida a revisão dos cálculos realizados para substituir a TR pelo IPCA-E. 1.2. Apontam que o julgado deixou de considerar decisão vinculante do Resp 1143471/PR, não observou o Tema 810/STF e o Tema 491/STJ, nem considerou que a correção monetária é questão de ordem pública e não sofre os efeitos da preclusão. 



    2. Em que pese a alegação de omissão dos embargantes, o julgado expôs de forma clara e inteligível que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, sendo descabido determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2.1. Sobre o tema, o acórdão ressaltou que, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos depois do trânsito em julgado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública (Resp 1143471/PR; Tema 810/STF; Tema 491/STJ), certo é que, no caso particular, depois da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, inviabilizando a revisão do índice e expedição de precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. 



    3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 27, p. 1-2; destaques no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos Temas RG nº 810 e nº 1.170 e à ADI nº 5.348/DF. 



    3.1. Narra que “promoveu execução por quantia certa em razão de ter preenchido os requisitos fixados no acórdão concessivo da segurança coletiva, a qual culminou com a expedição dos competentes requisitórios contra o Distrito Federal, e a consequente extinção do feito em razão da suposta quitação do valor devido” (e-doc. 32, p. 5-6).



    3.2. Expõe ainda que, diante do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema (RG nº 810), apresentou embargos declaratórios e apelação que foram negados. 



    3.3 Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e mutatis mutandis de correção monetária não impede sua substituição posterior em caso de mudança no estado de direito”(e-doc. 32, p. 6).



    3.4. Afirma “inconteste que não há falar em qualquer preclusão/coisa julgada na espécie, sendo certo que o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária, em substituição à TR, a qual fora supostamente fixada no título executivo”(e-doc. 32, p. 7).



    3.5. Aponta que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (e-doc. 32, p. 8-9) e ressalta, dentre outros, o que julgado no ARE nº 1.315.252/SP, pelo qual se “afastou expressamente a coisa julgada e [se] determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral” (e-doc. 32, p. 10; grifos no original).



    3.6. Nesse sentido, entende que “tais decisões devem incidir na hipótese vertente, independentemente da propositura de ação rescisória” (e-doc. 32, p. 14).



    3.7. Pede o provimento do recurso “a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente” (e-doc. 32, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo (e-doc. 39).



    5. Na peça de agravo sustenta que a questão debatida foi previamente suscitada nas razões da apelação, assim como nos embargos de declaração (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...) Por meio da sentença, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, a execução foi extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC. (ID 48365626.) 



    No recurso, a parte exequente pede a reforma da sentença para considerar não satisfeita a obrigação e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Em suas razões, defende a possibilidade de correção do cálculo e expedição de precatórios complementares diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, de modo que o pagamento realizado seria insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação, não havendo dúvidas de que a sentença afrontou o art. 924, II, do CPC. (ID 48365634.). 



    O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença prolatado em ação de conhecimento (0700786-50.2018.8.07.0018) o qual condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 



    No caso, a requisição de precatório foi expedida 14/09/2016 (ID 48365624 - Pág. 2), em decisão proferida pela Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. A parte credora foi intimada ‘para que, concordando com os valores de atualização do precatório ora homologados, indique(m) a forma pela qual prefere o adimplemento do sendo proferida sentença pelo crédito (Transferência via PIX, alvará para levantamento em espécie em nome próprio ou alvará para levantamento em espécie em nome de advogado(a)’. (ID 48365625 - Pág. 2/3.) 



    Na sequência, realizado o pagamento do precatório expedido, foi proferida sentença que declarou extinta a execução, ante o adimplemento da obrigação. (ID 48365626.) 



    Neste apelo, a parte exequente pede a reforma da sentença para considerar não satisfeita a obrigação e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. (ID 48365634.)



    Em que pese a alegação do apelante, impende registrar que a partir da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedido e quitado pelo Distrito Federal. 



    Embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:



    (...)



    Neste contexto, revela preclusa a pretensão do credor, visando a expedição de requisitórios complementares ao pagamento, haja vista que os precatórios já foram expedidos e integralmente quitados. 



    Com efeito, segundo o art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 



    Portanto, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.” (e-doc. 22, p. 4-6).



    8. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo Civil (CPC), bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 



    2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2023, p. 25/08/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (RE nº 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024, p. 08/10/2024; grifos acrescidos).   



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator